Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727336-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP, FLAMANIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, RUBRO NEGRO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP, RUBRO NEGRO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, FLAMANIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA APELANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se as requeridas (MENGOMANIA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI e outros), ora apelantes, para se manifestarem sobre a possível inovação recursal, em razão do inédito pedido de “apuração de perdas e danos sofrida pelas apelantes” (ID no 178468653 - Pág. 16). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator